Tribunal: STF
Processo: AI 399131
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE A
DMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado não enfrentou questões constitucionais.

3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação
e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, inclusive as
de ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade de recurso
no âmbito trabalhista.
4.      Agravo improvido.